Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, seja pelo relatório de embriaguez produzido pela autoridade policial, seja pelos uníssonos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em Juízo, no sentido de que o apelante apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação.

3. Inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

4. Recurso conhecido e não provido.